Tribunal: TJBA
Processo: 0540426-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540426-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO DIAS SANTOS Advogado(s): GISELA BORGES DE ARAUJO, RAUL MANGABEIRA NETO, GILSON GILENO DE SA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/1989. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos por Leonardo Dias Santos, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/1989, com pena de um ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos. O Embargante alegou omissão e contradição quanto à confissão, alcance da postagem, licitude da prova digital, ausência de dolo específico e contexto da frase discriminatória, pleiteando efeitos modificativos e prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da prova e da tipificação penal; (ii) avaliar o cabimento de efeitos modificativos e o atendimento ao prequestionamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A expressão “confissão parcial” utilizada no acórdão não contradiz a posterior referência à “própria confissão do apelante”, pois ambas se referem à admissão da autoria da frase, ainda que com justificativa de ironia, compatível com a noção de confissão qualificada. 4. A publicação em grupo do Facebook não afasta o caráter público e de ampla disseminação do conteúdo, dado o potencial de replicação e compartilhamento na plataforma, o que sustenta a tipicidade da conduta como crime de perigo abstrato. 5. A licitude da prova digital foi expressamente reconhecida com base no relatório técnico do NUCCIBER/MPBA, que goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por elementos concretos de fraude ou adulteração, reforçado pela admissão da autoria pelo próprio acusado. 6. A análise do dolo específico foi exaustiva no voto embargado, que reconheceu na frase publicada conteúdo objetivamente racista, apto a incitar discriminação, sendo irrelevante a alegação de descontextualização da mensagem. 7. O pedido de prequestionamento não supre a ausência dos vícios legais exigidos para a admissibilidade dos embargos de declaração, tampouco autoriza rediscussão de matéria já decidida. 8. A interposição dos embargos revela inconformismo com o julgado e tentativa de rediscussão da matéria, sem apontamento válido de omissão, obscuridade ou contradição, caracterizando finalidade protelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A existência de confissão parcial não afasta a validade da fundamentação que reconhece a autoria da publicação discriminatória. Publicações em redes sociais, ainda que em grupos privados, possuem potencial de ampla disseminação e podem configurar ambiente público para fins penais. É lícita a prova digital obtida por órgão oficial com presunção de fé pública, quando não infirmada por indícios de irregularidade e corroborada por confissão. O dolo específico no crime de discriminação racial pode ser inferido do conteúdo objetivo e simbólico da mensagem publicada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à viabilização de prequestionamento dissociado dos vícios legais. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; Lei nº 7.716/1989, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1872023/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 28.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1925707/MS, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação criminal nº 0540426-18.2019.8.05.0001, desta Capital, sendo Embargante LEONARDO DIAS SANTOS, e, Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto da Relatora.